Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-22.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701841-22.2021.8.07.0021 RECORRENTE: LUAN BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO NO HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. PRIVILÉGIO. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO. I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva." II - Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o agente invade a residência da vítima no período noturno, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. III - Nos termos do art. 155, §2o, do CP, deve ser reconhecido o privilégio quando o agente é tecnicamente primário e o bem não ultrapassa o salário mínimo vigente na data do fato. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, §1o e § 4o, inciso II, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela incidência do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo o réu ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, §1o e § 4o, inciso II, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028